Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-34.2021.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004203-34.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELY APARECIDA DA SILVA - CPF: 024.455.459-51 (APELADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), SUELY APARECIDA DA SILVA - CPF: 024.455.459-51 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO, AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA INSTALADO EM IMÓVEL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, determinando a remoção, sem ônus para a autora, de poste de energia instalado em sua propriedade. A concessionária foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A concessionária alega que a remoção do poste deve ser custeada pela autora, pois se trata de interesse particular, e requer a reforma da sentença.

3. A autora, em seu recurso, busca o reconhecimento de danos materiais, correspondentes ao aluguel pelo uso indevido de seu imóvel, e de danos morais em razão dos transtornos enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia deve suportar os custos da remoção do poste instalado irregularmente no imóvel da autora; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessionária de energia tem a obrigação de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, nos termos dos arts. 6º, VI, e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A instalação indevida do poste no imóvel da autora caracteriza falha na prestação do serviço.

6. As normas da ANEEL que permitem a cobrança pelo deslocamento do poste quando há interesse particular não se sobrepõem aos direitos fundamentais previstos no CDC e na Constituição Federal, especialmente o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF).

7. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, cabendo à

concessionária arcar com os custos da remoção do poste, pois a obstrução indevida do imóvel configura detenção injusta da propriedade alheia.

8. O dano material deve ser reconhecido, pois a instalação irregular do poste impediu a fruição plena do imóvel, causando prejuízo econômico. Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização deve abranger tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. Considerando a localização privilegiada do imóvel, razoável a fixação de indenização correspondente a três salários mínimos mensais pelos últimos cinco anos.

9. O dano moral não se configura, pois os transtornos suportados pela autora, apesar de incômodos, não ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano, não havendo abalo relevante aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia deve arcar com os custos da remoção de poste instalado irregularmente em imóvel particular, pois a obstrução indevida do imóvel configura falha na prestação do serviço e afronta o direito de propriedade.

2. O dano material decorrente da impossibilidade de uso do imóvel deve ser indenizado, considerando-se o valor razoável de locação do terreno pelo período em que esteve indevidamente obstruído.

3. O dano moral não se configura quando a conduta ilícita gera apenas aborrecimentos cotidianos, sem violação grave aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 186, 402, 927 e 1.228; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000464-79.2018.8.11.0006, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1004410-37.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e outro por SUELY APARECIDA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Tutela Provisória de Urgência, de nº. 1004203-34.2021, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, no sentido de determinar à requerida que promova a remoção do poste instalado na propriedade da requerente para um local que não impeça o acesso de qualquer pessoa ao imóvel, no prazo de 90 (noventa) dias, sem ônus para a autora.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A concessionária de energia, primeira apelante, alega que, conforme normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a remoção do poste deve ser custeada pela autora, ao argumento de que se trata de interesse particular da proprietária do imóvel.

Acrescenta afirmando que as instalações foram realizadas para atender ao interesse público de melhoria no fornecimento de energia na região.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da requerente ora apelada apresentadas à id de n. 256600211.

Por sua vez, a parte autora segunda apelante pugna para que seja reconhecido o dano material, consistente no arbitramento de aluguel pelo uso indevido de seu imóvel pela concessionária durante o período em que o poste esteve instalado inadequadamente e, ainda, o dano extrapatrimonial, em razão dos transtornos e desgastes suportados pelas tentativas de resolução extrajudicial do impasse.

Requer pois, a reforma da sentença.

A Energisa S/A, mesmo intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais c/c tutela provisória de urgência, narrando que é proprietária de um terreno localizado na BR-174, próximo ao Bar e Restaurante Aruba's, onde há um poste de energia elétrica da ré instalado no interior de seu imóvel, impedindo a edificação e utilização plena do terreno.

Disse que tentou solucionar a questão pela via administrativa, porém, sem êxito; assim, postulou para que a concessionária fosse compelida a providenciar a remoção do poste, bem como, que fosse condenada a reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

A sentença foi de parcial procedência, conforme relatório.

Nesta ocasião, ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com relação a pretensão recursal da Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica, sem razão a apelante.

É que, embora as normas da ANEEL, em tese, permitam a cobrança pelo deslocamento de poste quando atender a interesse particular, tais normas não podem se sobrepor aos direitos fundamentais garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela própria Constituição Federal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, devendo a concessionária prestar um serviço adequado, eficiente e seguro, conforme determinam os artigos 6º, VI, e 22 do CDC. A instalação inadequada do poste, obstruindo a propriedade da autora, configura falha na prestação do serviço e violação ao direito de propriedade, garantido pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

Além disso, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

Desse modo, a Energisa deve arcar com os custos decorrentes de sua própria conduta inadequada, corrigindo a falha cometida na instalação do poste.

O direito de propriedade assegurado pelo art. 1.228 do Código Civil confere ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha. A instalação do poste no interior do imóvel, impedindo seu uso regular, configura uma detenção injusta por parte da concessionária, que deve ser reparada com a remoção do poste às suas expensas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA – ENTRADA DE GARAGEM – ACESSO DIFICULTADO – RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada restrição ao livre exercício do direito de propriedade, advindo da manutenção do poste de energia elétrica na frente do seu imóvel da parte autora, dificultando o seu acesso à garagem, é da concessionária ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção. (N.U 1000464-79.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Por sua vez, quanto ao dano material buscado pela requerente segunda apelante, verifica-se que merece acolhimento.

Isso porque, a instalação indevida do poste de energia no interior da propriedade da autora, impedindo a edificação e fruição plena do imóvel, configura ilícito civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, nos termos do artigo 402 do Código Civil, a autora faz jus não apenas à reparação do que efetivamente perdeu (danos emergentes), mas também ao que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No caso em análise, restou comprovado que a autora foi privada de usar e gozar de seu imóvel em virtude da conduta ilícita da ré, deixando de auferir valores que poderia obter com o aluguel do terreno, considerando sua localização privilegiada às margens da BR-174.

Diante disso, tendo em vista a localização privilegiada do imóvel, razoável e proporcional arbitrar aluguel mensal em valor equivalente a 03 salários mínimos dos últimos 05 (cinco) anos em que a autora ficou privada do uso do imóvel.

Relativamente ao dano moral, objeto de irresignação recursal, melhor sorte não assiste a apelante.

É que, para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso dos autos, apesar dos transtornos vivenciados com as tentativas inexitosas de resolução do problema pela via administrativa causarem inúmeros aborrecimentos à consumidora, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Em caso recente, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REMOÇÃO DE POSTE NO ESPAÇO INTERIOR DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO ÀS CUSTAS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DANO MORAL “IN RE IPSA” NÃO APLICÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR

DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que se constatem dissabores do consumidor quanto à restrição de uso da propriedade em face de má instalação de poste de energia elétrica, ainda assim, após a correção da situação pela concessionária, não se impõe a condenação por danos morais, eis que não ficou demonstrado o abalo psíquico que ultrapassasse o mero aborrecimento do consumidor. (N.U 1004410-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Energisa S/A e, por outra senda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela autora para, reformada a sentença, condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material, ao equivalente a 03 (três) salários mínimos dos últimos 05 (cinco) anos em que a autora ficou privada do uso do imóvel.

Ainda, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025